Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-44.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709582-44.2024.8.07.0010 APELANTE: RAISSA BRUNA DE CARVALHO DA SILVA APELADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A. DESPACHO A apelante-ré pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 74063419, págs. 4/7), por isso não recolheu o preparo. O contracheque de pensionista da PMDF demonstra que a apelante-ré auferia remuneração bruta de R$ 8.682,92 em junho/2020 (id. 74062605, pág. 10), razão pela qual indeferido o pedido de justiça gratuita pela r. sentença. Tendo em vista que se trata de documento produzido há mais de cinco anos, quando da celebração da cédula de crédito bancário objeto da presente ação monitória (id. 74062605, págs. 2/6), intime-se a apelante-ré para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 25 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora